Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E PROVIDO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO E REEMBOLSO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alteração unilateral de voo é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, de modo que o não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea ré/apelante compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).
2. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da falha na prestação de serviço que, na hipótese, corresponde a R$ 17.706,99, devidamente demonstrado.
3. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
4. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino internacional planejado, em especial no caso em que, não bastasse a alteração unilateral do voo, sem aviso prévio, a ausência de reacomodação e reembolso frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando sofrimento íntimo que afetam o seu bem-estar e ofensa aos direitos de sua personalidade, de sorte a configurar dano moral.
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da companhia aérea ré/apelante ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de reparação moral.
6. Recurso da 1a ré conhecido e provido. Recurso da 2a ré conhecido e desprovido. Sentença reformada.